Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008056-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAAIKE ELIZABETH DE GEUS DIJKSTRA - CPF: 520.135.969-87 (RECORRENTE), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE COM OUTRA AERONAVE. PISTA DE DECOLAGEM. REGULARIZAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. LIAME CAUSAL. DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (tema 1240), explicitou a tese “
no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
”; espécie não objeto do recurso em exame (RE 1394401 RG, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022).

2.

Hipótese dos autos em que o dever de indenizar está consubstanciado pelo o fato de a empresa não ter prestado amparo ao consumidor, a despeito das obrigações que lhe são impostas pela legislação setorial.

3.

O dano material exige a efetiva comprovação, cuja prova constitui fato constitutivo do direito, logo, de incumbência da parte autora. O juízo
a quo
bem delimitou as despesas devidamente comprovadas e o nexo causal com o evento.

4.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou em reparação por danos materiais (R$ 80,52 e R$ 62,49) e morais (R$ 4.000,00)

O móvel recursal é a condenação a título de danos materiais em sua totalidade e majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008056-19.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MAAIKE ELIZABETH DE GEUS DIJKSTRA

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“
Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que foi acostado o bilhete relativo ao voo original, com o itinerário informado pela reclamante. (Id.
110453209), bem como a declaração de negativa de embarque emitida pela reclamada (Id. 110453212).

A reclamante afirma que a opção de reacomodação ofertada pela reclamada não atenderia aos seus anseios, pelo que adquiriu novas passagens aéreas à sua expensa, perante outra companhia aérea, juntando o recibo emitido pela SOS passagens aéreas atestando o recebimento de R$5.880,81(...) da reclamante para emissão de passagens ida e volta para o México (Id.
110453211).

Ademais, acostou alguns cartões de embarque da reclamante nas datas de 12 e 20 de outubro de 2022 (Id.
110453206).

Por sua vez, a parte reclamada promoveu a juntada de matérias de jornais, registros fotográficos do acidente e telas sistêmicas na própria contestação.

Pois bem.

De início, destaco que, por se tratar de matéria relacionada ao transporte aéreo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal, que, por sua vez, é uma norma internacional ratificada e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Decreto n°. 5.910/2006, possuindo o mesmo
status
do Código de Defesa do Consumidor, isto é, de Lei Ordinária.

[...]

Assim, considerando que a reclamante afirma ter sido compelida a aquisição de novas passagens aéreas para conseguir chegar ao destino na data necessária ao seu compromisso, faria jus ao reembolso do montante despendido com as passagens não utilizadas, bem como a diferença entre o valor da passagem original e a novas, caso estas últimas fossem em valor superior.

Acontece que, a parte reclamante não pugnou pelo reembolso do valor despendido com as passagens relativas ao voo original não utilizado.

Ao contrário, a demandante pleiteou o valor supostamente adimplido com as novas passagens adquiridas.

Sucede que, o voo original tinha como destino o
Chile
(Id.
110453209), ao passo em que o recibo utilizado para justificar o valor pago com as novas passagens informa que a viagem adquirida foi de ida e volta para o
México
, ou seja, trajeto substancialmente diferente do original (Id. 110453211).

A reclamante ainda pugnou pelo reembolso das seguintes quantias: R$ 67,87 (...) referente o almoço no dia 10/10/2022; R$ 20,00 (...) de uber entre o aeroporto e o hotel e hotel ao aeroporto no dia 11/10/2022, porém não acostou nenhum documento para justificar esses pleitos, pelo que entendo pela sua improcedência.

Quanto aos valores pleiteados relativos ao pagamento da diferença de pacote itinerário terrestre no chile no valor de R$ 4.274,41(...) e hospedagem de R$378,00(...), também entendo pela improcedência, uma vez que os documentos comprobatórios dessas despesas indicam como pagador e tomador de serviços BAUKE DIJKSTRA e Hilly Greidanus, ou seja, pessoas estranhas a este processo (Ids.
110453208 e 110453205).

No que tange ao pleito de ressarcimento do valor de R$1.622,40(...) decorrente do despacho de bagagem no Chile, não há nenhum indício de que no voo original não haveria cobrança por esse serviço, pelo que é improcedente este pedido.

Assim, concluo pela improcedência desses pedidos de indenização por danos materiais acima, pois quanto a essas, a parte reclamante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC.

Todavia, com relação ao pleito de restituição dos valores de R$80,52(...) relativo à despesa com alimentação e R$62,49(...) a título de traslado de aeroportos, entendo pela procedência, uma vez que há comprovante de pagamento juntado aos autos e esses montantes são inferiores ao limite previsto pela Convenção de Montreal (Id.
110453207 e 110453204).

No que se refere ao
quantum indenizatório, o
art. 22, item 1, da Convenção de Montreal, limita o valor da indenização pelo dano material à 4.150 Direitos Especiais de Saque (DES), que são instrumentos monetários criados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional):

[...]

Destaco, que embora a reclamada tenha suscitado excludente de responsabilidade, em decorrência de acidente na pista, entendo que se trata de fortuito interno, pois intrinsecamente relacionado ao serviço prestado.

Além do que, a própria reclamada afirma que em 09/10/2022 às 22h18min a situação foi regularizada, ou seja, bem antes do voo original da reclamante, que somente aconteceria em 10/10/2022 às 05h10min.

Portanto, concluo pela procedência do pleito autoral, para condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido, a Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso:

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a)CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$80,52(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1,00%a.m., ambos incidentes a partir de 10/10/2022.

b)CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$62,49(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1,00%a.m., ambos incidentes a partir de 11/10/2022.

c)CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de 1,00%a.m., a partir da citação.

[...]”

Em seu recurso, a parte defende a inaplicabilidade da convenção montreal e requer a reforma da sentença para que seja a recorrida condenada aos danos materiais de forma integral, conforme requerido na inicial, bem como a majoração dos danos morais.

Pois bem.

No RE 636331 (tema 210), o Supremo Tribunal, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
”.

Em 2022, o tema 1240, também do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a tese ao analisar o conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Veja-se a ementa representativa do julgamento:

Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

(RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Assim, “
a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
”.

Dano material.
Em relação aos danos materiais, o juízo
a quo
bem detalhou cada despesa.

É consabido que a natureza do dano exige a efetiva comprovação. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇAO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

Quanto ao dano material, vejo que não houve a juntada de comprovantes de pagamento aos autos a fim de comprovar os alegados gastos com alimentação e comunicação, de modo que não há que se falar em indenização.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1017809-60.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Sobre o reembolso pela aquisição de novas passagens aéreas, houve o indeferimento em razão da ausência do nexo causal, por serem trechos diversos, consoante recibos. A parte recorrente argumenta, nesse ponto, um equívoco na emissão pela agência de viagens, e que os demais documentos demonstram o voo para o destino final. Ocorre que os cupons de embarque juntados não indicam o valor despendido, enquanto o documento que seria pertinente trata do recibo para o México (Id. 191833152).

Por ser fato constitutivo, a comprovação é de encargo do autor.

Inclusive, como bem pontuou o magistrado, a parte recorrente não pugnou pelo reembolso do valor despendido com as passagens relativas ao voo original não utilizado, o que limita o pronunciamento jurisdicional (art. 492, CPC).

O reembolso das quantias de R$ 67,87 (sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente o almoço no dia 10/10/2022; R$ 20,00 (vinte reais) de uber entre o aeroporto e o hotel e hotel ao aeroporto no dia 11/10/2022; e pelo despacho da bagagem; indeferidos pelo magistrado na origem por ausência de comprovação e nexo causal, que coaduna com os documentos colacionados com a inicial, sequer foram impugnados na peça recursal, ônus que incumbe ao recorrente.

Ausente, no caso, documento comprobatório a desconstituir a conclusão dada pelo juízo a quo, especialmente pela necessidade de que haja um liame com os serviços prestados, mantenho incólume a rejeição desses valores.

De igual forma, os valores de R$ 4.274,41(quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e hospedagem de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), estão em nome de terceiros,

BAUKE DIJKSTRA (cônjuge) e Hilly Greidanus (amiga que arcou com os custos da viagem), o que impede o pleito de direito

alheio.

"O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6o do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC" (STJ, REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Além disso, a despesa de R$ 4.274,41 (quatro mi e duzentos e setenta e quarenta e um reais) é apenas um comprovante de transferência Pix, destinatário Novos Ventos Turismo Eirelli (agência de turismo), sem outras informações, o que impede averiguar o nexo causal com o evento da falha da prestação do serviço.

Esses os motivos por que não há alteração a ser feita sob o aspecto do dano material, considerando os comprovantes colacionados.

Dano moral.
A falha na prestação do serviço está devidamente delineada pela ausência de suporte ao consumidor, a despeito da obrigação imposta à empresa, vez que a ocorrência de caso fortuito ou força maior não a exime empresa de prestar a assistência.

Ademais, tal qual reconhecido na origem, houve a regularização da pista em data anterior ao voo da parte recorrente.

A respeito, a Resolução 400/ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

A questão tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade. O prejuízo da parte consumidora decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

No caso, a empresa deixou a parte autora/recorrente sem qualquer assistência, sendo a contestação genérica (Id. 191833161). A situação não pode ser desprezada, vez que desborda, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento das suas obrigações e causa um sentimento de desamparo, quadro esse com potencial para enveredar na seara dos danos morais.

De forma semelhante, julgado proferido no âmbito desta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO -
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA - FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS - CANCELAMENTO DE VOO - FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO
- DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cancelamento do voo em razão de acidente na pista.

2. Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem, alimentação, transporte e pela compra de outra passagem aérea.

3.
Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos morais.

(TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Desse modo, comporta a condenação da empresa recorrida ao pagamento a título de reparação por danos morais em virtude da ausência de assistência.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração da quantia para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de majorar o valor a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024